Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1) CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PENA DEFINITIVA CORRETA. 2) CRIME DE AMEAÇA. 2a FASE. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA (CP, ART. 61, II, F). INCREMENTO DE 1/6 À PENA-BASE POR AGRAVANTE. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, e considerando ainda que a violência ocorre, na maioria das vezes, às escondidas, a relevância da palavra da vítima se faz imprescindível para a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. Conquanto a pena definitiva seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, a reincidência do acusado impede o cumprimento de pena no regime inicial aberto, consoante ditames do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.